Tribunal: TJPA
Processo: 0014986-02.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECORRENTE QUE TENTA ENTRAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANTO DROGAS NA VAGINA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DOSIMETRIA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, QUE DEVERÁ SER REANALISADA PELO JUIZO A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVASDa materialidadeO Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16 demonstra que foi apreendido ?03 (três) tabletes de substância conhecida como maconha, encontrada em poder de Regiane Arruda de Oliveira?.Depois de uma análise mais minuciosa no material apreendido, confirmou ser o entorpecente Cannabis Sativa L, vulgo ?MACONHA?, conforme Laudo do Exame Químico-Toxicológico de fls. 17-APENSO, concluiu positivo para maconha, com peso líquido de 43,319g (quarenta e três gramas e trezentos e dezenove miligramas). A autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas e da própria apelante. As provas colacionadas são irrefutáveis, em especial os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, que foram uníssonas em afirmar que a ré foi presa em flagrante com a droga na vagina, ao tentar entrar no presídio para visitar seu companheiro.As agentes prisionais GIORGINA GONÇALVES D. MACHADO e LEIDIANA RIBEIRO COSTA BENTES, em juízo, sob o crivo do contraditório, foram firmes, convincentes e conclusivas ao afirmarem, em síntese, que no dia dos fatos a ré estava sendo submetida à revista de rotina para entrar na unidade prisional, ocasião em que o banquinho detector de metais detectou o material. Que então pediram a ré para fazerem a revista mais detalhada, entretanto, esta, voluntariamente, retirou o entorpecente da vagina e o entregou às agentes prisionais. Acrescentaram, ainda, que a droga estava em tabletes, acondicionada em papel alumínio.Saliento que o princípio do in dubio pro reo só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso sub judice seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa, desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a absolvição do crime de tráfico. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveriam ser absolvidos, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.Logo, a condenação da recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória.DOSIMETRIA DA PENA.Na primeira fase, o magistrado a quo valorou como neutra ou favorável todas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.2º Fase da Dosimetria Reconheço de ofício a atenuante de confissão espontânea. Todavia, deixo de aplicá-la em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, nos ternos da súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes.3º Fase da Dosimetria.Mantenho o mesmo posicionamento do magistrado a quo que reconheceu a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas e a causa de diminuição do §4º, do Art. 33 da Lei de Drogas, as quais foram compensadas. Razão pela qual, a pena definitiva deve ser mantida no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.DETRAÇÃO DA PENA.O magistrado a quo corretamente reconheceu o direito de detração da pena do apelante de 30 (trinta) dias de prisão provisória e reduziu a pena definitiva para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas. Todavia, nesta fase processual, entendo ser mais prudente atribuir essa competência ao Juízo da Execução Penal, vez que não há qualquer prejuízo para a recorrente, pois o regime prisional permanecerá inicialmente o semiaberto.REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.A pena deverá ser cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, conforme o disposto no § 2º, b, do art. 33 do Código Penal.Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior. Belém, 22 de julho de 2020.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014986-02.2013.814.0401
APELANTE: REGIANE ARRUDA DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECORRENTE QUE TENTA ENTRAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANTO DROGAS NA VAGINA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DOSIMETRIA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO,
QUE DEVERÁ SER REANALISADA PELO JUIZO A EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Da materialidade
O Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16 demonstra que foi apreendido
¿03 (três) tabletes de substância conhecida como maconha, encontrada em poder de Regiane Arruda de Oliveira
¿.
Depois de uma análise mais minuciosa no material apreendido, confirmou ser o entorpecente Cannabis Sativa L, vulgo ¿MACONHA¿, conforme Laudo do Exame Químico-Toxicológico de fls. 17-APENSO, concluiu positivo para maconha, com peso líquido de 43,319g (quarenta e três gramas e trezentos e dezenove miligramas).
A
autoria delitiva
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas e da própria apelante.
As provas colacionadas são irrefutáveis, em especial os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, que foram uníssonas em afirmar que a ré foi presa em flagrante com a droga na vagina, ao tentar entrar no presídio para visitar seu companheiro.
As agentes prisionais GIORGINA GONÇALVES D. MACHADO e LEIDIANA RIBEIRO COSTA BENTES, em juízo, sob o crivo do contraditório, foram firmes, convincentes e conclusivas ao afirmarem, em síntese,
que no dia dos fatos a ré estava sendo submetida à revista de rotina para entrar na unidade prisional, ocasião em que o banquinho detector de metais detectou o material. Que então pediram a ré para fazerem a revista mais detalhada, entretanto, esta, voluntariamente, retirou o entorpecente da vagina e o entregou às agentes prisionais. Acrescentaram, ainda, que a droga estava em tabletes, acondicionada em papel alumínio.
Saliento que o princípio do
in dubio pro reo
só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso
sub judice
seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa,
desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a absolvição do crime de tráfico
. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveriam ser absolvidos, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.
Logo, a condenação da recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.
Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória.
DOSIMETRIA DA PENA.
Na primeira fase, o magistrado
a quo
valorou como neutra ou favorável todas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
2º Fase da Dosimetria
Reconheço de ofício a atenuante de confissão espontânea. Todavia, deixo de aplicá-la em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, nos ternos da súmula 231 do STJ.
Inexistem circunstâncias agravantes.
3º Fase da Dosimetria.
Mantenho o mesmo posicionamento do magistrado
a quo
que reconheceu a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas e a causa de diminuição do §4º, do Art. 33 da Lei de Drogas, as quais foram compensadas. Razão pela qual, a pena definitiva deve ser mantida no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
DETRAÇÃO DA PENA.
O magistrado
a quo
corretamente reconheceu o direito de detração da pena do apelante de 30 (trinta) dias de prisão provisória e reduziu a pena definitiva para
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas
. Todavia, nesta fase processual, entendo ser mais prudente atribuir essa competência ao Juízo da Execução Penal, vez que não há qualquer prejuízo para a recorrente, pois o regime prisional permanecerá inicialmente o
semiaberto
.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, conforme o disposto no § 2º, b, do art. 33 do Código Penal.
Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO
,

nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 22 de julho de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014986-02.2013.814.0401
APELANTE: REGIANE ARRUDA DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
REGIANE ARRUDA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que condenou a apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

O juízo
a quo
reconheceu a detração em favor da ré que ficou presa
durante 30 (trinta) dias
, razão pela qual, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP subsiste a pena de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória, in verbis:

¿Narra o Inquérito Policial que fundamenta a presente Denúncia, que no dia 27.06.2013, o condutor Paulo Cezar Braga, vice-diretor do Centro de Triagem de São Brás (CTSB), estava de serviço juntamente com as agentes prisionais Giorgina Machado e Leidiana Borges realizando revista de rotina nas mulheres que visitavam os detentos no Centro de Triagem, quando encontraram com REGIANE ARRUDA DE OLIVEIRA 03 tabletes de uma substância semelhante a maconha.

A droga foi descoberta porque o entorpecente estava enrolado em material alumínio e o detector de metais acusou irregularidades, mesmo assim, REGIANE ARRUDA DE OLIVEIRA negou estar portando material ilícito, justificando que possuía um pino metálico no corpo. Afirmação esta que não convenceu as agentes prisionais, que desconfiadas procederam à nova revista na suspeita, e foi justamente ao se agachar que toda a droga caiu do interior da vagina de REGIANE ARRUDA DE OLIVEIRA. (...) ¿.

Laudo toxicológico definitivo à fl. 09.

A ré não foi localizada para ser notificada, razão pela qual foi notificada por edital (fl. 26), tendo transcorrido o prazo sem manifestação (certidão de fl. 29), razão pela qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos (decisão de fl. 32).

Recebimento da denúncia à fl. 39.

Audiência de instrução às fls. 66/68, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público PAULO CÉZAR PEREIRA BRAGA, GIORGINA GONÇALVES D. MACHADO e LEIDIANA RIBEIRO COSTA BENTES, bem como interrogada a ré.

Na fase do art. 402, Ministério Público e defesa nada requereram.

Alegaç
õ
es finais Ministério Público, às fls. 70-75.

Alegações finais da Defesa às fls. 76-78.

O magistrado
a quo
proferiu sentença condenando o apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

O juízo
a quo
reconheceu a detração em favor da ré
que ficou presa durante 30 (trinta) dias, razão pela qual, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP subsiste a pena de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11.343/2006.

A defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs Recurso de Apelação Criminal (fl. 83), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente o redimensionamento da pena (fls. 92-96).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 99-110).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 114-125).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 22 de julho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014986-02.2013.814.0401
APELANTE: REGIANE ARRUDA DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Ao contrário da alegação defensiva, o crime de tráfico de drogas majorado restou devida e suficientemente comprovado.

O Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16 demonstra que foi apreendido
¿03 (três) tabletes de substância conhecida como maconha, encontrada em poder de Regiane Arruda de Oliveira
¿.

Depois de uma análise mais minuciosa no material apreendido, confirmou ser o entorpecente Cannabis Sativa L, vulgo ¿MACONHA¿, conforme Laudo do Exame Químico-Toxicológico de fls. 17-APENSO, concluiu positivo para maconha, com peso líquido de 43,319g (quarenta e três gramas e trezentos e dezenove miligramas).

A
autoria delitiva
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas e da própria apelante.

As provas colacionadas são irrefutáveis, em especial os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, que foram uníssonas em afirmar que a ré foi presa em flagrante com a droga na vagina, ao tentar entrar no presídio para visitar seu companheiro.

As agentes prisionais GIORGINA GONÇALVES D. MACHADO e LEIDIANA RIBEIRO COSTA BENTES, em juízo, sob o crivo do contraditório, foram firmes, convincentes e conclusivas ao afirmarem, em síntese,
que no dia dos fatos a ré estava sendo submetida à revista de rotina para entrar na unidade prisional, ocasião em que o banquinho detector de metais detectou o material. Que então pediram a ré para fazerem a revista mais detalhada, entretanto, esta, voluntariamente, retirou o entorpecente da vagina e o entregou às agentes prisionais. Acrescentaram, ainda, que a droga estava em tabletes, acondicionada em papel alumínio.

Ao ser interrogado, a denunciada
REGIANE ARRUDA DE OLIVEIRA
, declarou:
¿Que tentou passar os entorpecentes para seu namorado na época, de prenome ¿MARCIO¿, que estava custodiado do Central de Triagem de São Bras. Por fim, informou que foi obrigada por ¿Marcio¿ a levar os entorpecentes¿

Analisando o conteúdo das provas testemunhais e periciais, não há qualquer dúvida que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, conforme restou devidamente esclarecido nos depoimentos das agentes prisionais e confissão da própria recorrente.

Ressalto que os agentes públicos, desde a fase extrajudicial, na essência, apresentaram declarações harmônicas e uníssonas quanto à apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do apelante no momento da prisão.

Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos agentes públicos, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova.

Aliás, nessa linha, vem entendendo pacificamente o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. 6,9 G DE CRACK.
POLICIAIS. TESTEMUNHO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA. RÉU QUE PREENCHE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI: PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE ILÍCITA E NÃO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEGALIDADE. REDUÇÃO DE PENA EM 1/6 EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL DE PENA DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ÓRGÃO COMPETENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SÚMULA 7/STJ.
1
. Este Superior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade.
2. Diante da convicção a que chegou a instância ordinária decorrida da análise do conjunto fático-probatório do caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, impedindo a admissibilidade do especial ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).

Saliento que o princípio do
in dubio pro reo
só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso
sub judice
seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa,
desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a absolvição do crime de tráfico
. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveriam ser absolvidos, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.

Logo, a condenação da recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.

Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória.

DOSIMETRIA DA PENA.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa se insurge, no mérito, contra a suposta exasperação indevida da reprimenda base e, para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença, in verbis:

¿Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é normal à espécie; antecedentes não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada¿.

Na primeira fase, o magistrado
a quo
valorou como neutra ou favorável todas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2º Fase da Dosimetria

Reconheço de ofício a atenuante de confissão espontânea. Todavia, deixo de aplicá-la em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, nos ternos da súmula 231 do STJ.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3º Fase da Dosimetria.

Mantenho o mesmo posicionamento do magistrado
a quo
que reconheceu a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas e a causa de diminuição do §4º, do Art. 33 da Lei de Drogas, as quais foram compensadas. Razão pela qual, a pena definitiva deve ser mantida no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DETRAÇÃO DA PENA.

O magistrado
a quo
corretamente reconheceu o direito de detração da pena do apelante de 30 (trinta) dias de prisão provisória e reduziu a pena definitiva para
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas
. Todavia, nesta fase processual, entendo ser mais prudente atribuir essa competência ao Juízo da Execução Penal, vez que não há qualquer prejuízo para a recorrente, pois o regime prisional permanecerá inicialmente o
semiaberto
.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, conforme o disposto no § 2º, b, do art. 33 do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 22 de julho de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator